Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. VÍCIO. LESÃO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. Não tendo a parte comprovado a desproporcionalidade das prestações, a premente necessidade ou sua inexperiência, não resta configurada a lesão (artigo 157, do Código Civil) e, consequentemente, incabível a anulação do contrato firmado. As embargantes não lograram êxito em evidenciar a má administração do shopping ou o descumprimento das obrigações contratualmente assumidas, ônus probatório que lhes cabia, não havendo fundamento para deferir seu pedido de extinção da execução com base na exceção de contrato não cumprido.